Tribunal: TCU
Processo: 008.650/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial referente a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a execução de serviços de apoio técnico de engenharia concernentes à BR-158/MT - Lote 4.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, relativa à aplicação dos recursos repassados para a execução de serviços de apoio técnico de engenharia concernentes à BR-158/MT - Lote 4; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução 344/2022 deste Tribunal; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.